Tribunal: TJPA
Processo: 0016070-25.2014.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016070-25.2014.8.14.0006

APELANTE: JOHNNY MENDES GONCALVES, SERGIO MURILO BATISTA JUNIOR, MARCELO DA SILVA MAGALHAES

EMBARGANTE: PAULA IOLANDA PAVAO BARBOSA, GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0016070-25.2014.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA

GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DELITOS DE ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. OBSCURIDADES E OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECLARAÇÃO “EX-OFFÍCIO” DA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração, e de ofício declarar a prescrição dos delitos de
associação criminosa (artigo 288, parágrafo único do CP) e corrupção de menores (artigo 244-B do ECA),
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016070-25.2014.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA

GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA e GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS
contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal.

As embargantes foram condenadas pelos crimes definidos nos artigos 157, §2º, I, II e V; 288, parágrafo único, ambos do CPB; e 244-B, ECA, cada uma a pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Os recursos não foram providos, sendo a decisão monocrática mantida “in totum”, contudo, as apelantes recorreram propondo embargos de declaração com efeitos infringentes, sustentando a existência de obscuridades e omissões no corpo do voto que gerou o Acórdão embargado, as quais devem ser sanadas.

O Órgão Ministerial nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos propostos, mas no mérito, pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

No mérito, sustenta a defesa da embargante GLAUCIANE, a existência de omissões na decisão ora embargada, uma vez que não foi reconhecida a atenuante da confissão no crime de associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP), no qual foi condenada, bem como não foram levadas em consideração as causas de diminuição de sanção imposta ventiladas em seu apelo, além de seu pedido de um regime inicial de pena menos gravoso, ressaltando por fim o desprezo ao princípio do “in dubio pro reo” para sua absolvição, e a não observação da tese de ausência de violência e a grave ameaça para a descaracterização do delito do roubo circunstanciado.

Por sua vez a recorrente PAULA BARBOSA, aponta que o referido Acórdão/embargado, também se encontra eivado de omissões e obscuridades, afiançando primeiramente que a denúncia formalizada pelo Ministério Público, em sede de primeiro grau, foi baseada apenas em delações com versões contraditórias, deixando de observar em seu favor o “in dubio pro reo”, e que ausência da mídia referente aos diálogos da interceptação telefônica, só com a degravação, não poderia sustentar sua condenação, por fim, assevera que não foram analisadas a ocorrência de atenuantes e causas de diminuição de pena no crime de roubo.

Desse modo, pugnam pelo acolhimento dos embargos no intuito de que sejam sanados os erros apontados, a fim de esclarecer as obscuridades e omissões mencionadas.

Todavia, razão não lhes assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo serem utilizados pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pelas embargantes, verifico que estes visam à reapreciação de questão já decidida e rebatida à exaustão por ocasião do recurso de apelação, não se vislumbrando, destarte, quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram a manutenção da decisão monocrática estão estritamente pautados nos fatos constantes dos autos e na lei.

Assim, vislumbro que pretendem as requerentes com os presentes recursos, rediscussão do mérito da causa o que é inviável por via de embargos de declaração.

Para tanto, pinço deste E. Tribunal a seguinte jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada,
resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2.Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (2020.00623311-91, 212.203, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 20-02-2020, Publicado em 21-02-2020) (grifos e negritos meus.

Portanto, tenho que a análise objetiva das questões suscitadas já se realizaram no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, inexistentes na espécie.

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento das teses ora revolvidas pelas embargantes.

Cumpre ainda salientar que as apelantes se utilizam dos presentes recursos, com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Assim, as questões levantadas pelas embargantes já foram superadas pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem dirimidas.

No tocante ao pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição dos crimes de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e de associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP) formalizado pelas embargantes, deve ser atendido em observância ao contido no artigo 61 do CPP.

A pena concreta aplicada na sentença para os crimes de corrupção de menores e associação criminosa fora de 01 (um) e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, respectivamente, e nos moldes dos artigos 109, inciso V, c/c 110, §1º, ambos do Código Penal, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Vislumbra-se, portanto, a ocorrência da prescrição entre a data da publicação da sentença condenatória, 05/05/2016, e do acórdão, 12/11/2023, que confirmou a condenação, pois como visto transcorreu o lapso superior aos 04 (quatro) anos exigidos em lei.

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

Por fim, declaro, de ofício,
a prescrição dos delitos de
associação criminosa (artigo 288, parágrafo único do CP) e corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), em conformidade como o comando legal dos artigos 61, do CPP, c/c
109, inciso V e 110, §1º, ambos do CP.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 19/03/2024